Tribunal: TJDFT
Processo: 0718847-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. INFORMAÇÃO ADEQUADA DISPONIBILIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXIGÊNCIA DE ESTÁGIO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUTONOMIA INSTITUIÇÃO ENSINO SUPERIOR (ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da validade do estágio apresentado, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que a negativa de validação do estágio configura abuso de direito, já que havia aprovado o cumprimento das atividades práticas. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 69105324) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 69105611.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Em síntese, narra a autora que é aluna da Instituição ré, e para a conclusão do curso, era exigido o cumprimento de estágio na disciplina Inglês 1. Aduz que realizou o estágio em um curso de línguas, no qual obteve aprovação da supervisão acadêmica, mas que não foi aceito pela Instituição, ao argumento de que deveria ter sido realizado em instituição de ensino da educação básica.
5. O Art. 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
6. Com efeito, a autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial é assegurada às instituições de ensino superior pela Constituição Federal (ART. 207), conferindo-lhes o direito de estabelecer as normas regimentais aplicáveis aos cursos e programas de educação superior que oferecem. Dessa forma, quando o projeto pedagógico do curso prevê a obrigatoriedade do estágio supervisionado em instituições de ensino da educação básica, em regra, não compete ao Poder Judiciário interferir, salvo em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
7. Vale mencionar que a Lei no 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispõe em seu artigo 61, parágrafo único, inciso III: "A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades." Em acréscimo, a Resolução n. 2 do Conselho Nacional de Educação estabelece a carga horária dos cursos de licenciatura e preconiza que o estágio supervisionado deve ser desenvolvido em situação real de trabalho em escola.
8. Na espécie, conforme consignado pelo magistrado na origem, o documento juntado pela parte autora no ID 207073408 (ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO) não pode ser considerado como comprovante de estágio supervisionado, eis que não foi realizado em instituição de ensino em situação real de trabalho, desrespeitando, por conseguinte, as regras da resolução do Conselho Nacional de Educação n. 2o, de 20 de DEZEMBRO DE 2019.
9. Portanto, não há ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, impondo-se a confirmação da sentença.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.